Tribunal: TCU
Processo: 033.124/2015-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 275/2020-TCU-Segunda Câmara Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Luiz Enok Gomes da Silva ao Acórdão 10643/2019-TCU-Segunda Câmara , que, dentre outros pontos, julgou irregulares suas contas e imputou-lhe débito solidário e multa individual. Considerando que o embargante foi notificado em 25/11/2019 , conforme comprova o Avisos de Recebimento à peça 80; considerando que os presentes embargos de declaração foram opostos neste Tribunal, em 10/12/2019 , ou seja, fora do prazo de 10 (dez) dias fixado pelo §1o do art. 34 da Lei Orgânica deste Tribunal (Lei 8.443/1992); considerando que o teor do recurso é no sentido de que o embargante prestou contas parcial do Convênio 220/2007, juntando uma série de documentos ao recurso e houve cerceamento de defesa, uma vez que a massa de documentos referente ao citado convênio está em posse da Fundação José Américo (FJA) e da Universidade Federal da Paraíba (UFP); considerando que inexiste, nessas argumentações recursais, qualquer vício a ser saneado pela via dos embargos, que deve ser aquele eventualmente presente entre as premissas utilizadas pelo julgador e a conclusão a que chegou; considerado que nos embargos de declaração, não há espaço para rediscussão do mérito da matéria decidida. O teor dos argumentos aduzidos, que se limitam, em essência, a repetir argumentações devidamente refutadas por este Tribunal em oportunidade anterior, deixa transparecer que a real intenção do embargante é rediscutir o mérito; considerando que a irresignação do embargante acerca de sua condenação não se traduz em matéria de embargos de declaração, sabidamente medida recursal de cunho restrito; considerando, finalmente, o disposto na alínea "f" do inciso V do art. 143 do Regimento Interno do TCU; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no inciso II do art. 32 e no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o §2o do art. 278 do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.124/2015-9 (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Classe de Assunto: I. 1.2. Embargante: Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX). 1.2.1. Responsáveis: Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira (CPF XXX.996.854-XX), Fundação José Américo (CNPJ 08.667.750/0001-23), Joana Belarmino de Sousa (CPF XXX.297.254-XX) e Luiz Enok Gomes da Silva (CPF XXX.184.154-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Relatora da deliberação recorrida: ministra Ana Arraes. 1.7. Unidade Técnica: não atuou. 1.8. Representação legal: Fabio Vinicius Maia Trigueiro (OAB/PB 16027), representando Eugênio Paccelli Trigueiro Pereira; Beethoven Bezerra Fonseca (OAB/PB 16999) e outros, representando Joana Belarmino de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.